Tribunal: TJDFT
Processo: 0722579-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA EMBARGANTE. ART. 3o DA MP 2.172-32/200. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O empréstimo de dinheiro com juros excessivos, superiores aos legalmente permitidos pela lei, configura a prática de agiotagem que, além de ensejar a nulidade, foi tipificada como crime contra a economia popular, nos termos do art. 4o da Lei no 1.521/1951, o que não afasta a exigência do dinheiro emprestado e usufruído, mas autoriza a adequação às taxas de juros previstas em lei.
2. Nos termos do art. 3o da Medida Provisória no 2.172-32/200, existindo verossimilhança na alegação do devedor de que houve a prática de agiotagem, não merece reparos a decisão que inverteu o ônus da prova e impôs ao credor o dever de demonstrar a origem da dívida e que o crédito postulado é subsistente e legítimo.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.